Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA PARA OUTORGA DAS ESCRITURAS. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS, SUA PRODUTIVIDADE E SEUS FRUTOS. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE BENS PARA PARTILHA CÔMODA ENTRE O CÔNJUGE SUPÉRSTITE E HERDEIROS. MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS. LITÍGIO SOBRE A PATERNIDADE NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo herdeiro autor, nos autos da ação de inventário, contra a sentença que rejeitou a impugnação ao esboço de partilha apresentada pelo requerente e resolveu o processo com exame de mérito, ao encerrar o inventário, com a partilha dos três imóveis nos moldes do esboço apresentado pela Contadoria/Partidoria, declarando o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente em relação ao imóvel destinado à sua moradia. Não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, são discutidas a nulidade da sentença pela (i) falta de intimação das fazendas públicas do Distrito Federal e de Goiás após as primeiras declarações; pelo (ii) não chamamento da incorporadora para outorga das escrituras dos dois terrenos situados em Águas Lindas de Goiás/GO; e (iii) pela não realização da perícia para avaliação desses imóveis, bem como (iv) o não cabimento do condomínio na partilha dos bens e a instituição do direito real de habitação em favor da meeira e (v) a condenação do espólio ao pagamento de honorários advocatícios no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão e a ausência de prejuízo impedem a declaração de nulidade da intimação da fazenda pública apenas na sentença e não anteriormente após as primeiras declarações.
4. Desnecessária a intimação da incorporadora, no inventário, para outorgar as escrituras dos imóveis que se encontram em seu nome e que foram partilhados, uma vez que a meeira e os herdeiros poderão obtê-las diretamente em posse dos formais de partilha.
5. A preclusão pela falta de impugnação oportuna, por agravo de instrumento, da decisão que indeferiu a realização da perícia para avaliação das chácaras, sua produtividade e frutos, inviabiliza a rediscussão dessas questões na apelação.
6. A insuficiência de bens imóveis para divisão cômoda entre o cônjuge supérstite e os herdeiros na partilha implica a manutenção do condomínio até sua ulterior extinção consensualmente ou em ação própria.
7. O direito real de habitação do cônjuge supérstite é exercido sobre o imóvel destinado à residência da família, sem prejuízo de sua participação na herança.
8. A lide sobre a questão incidental da paternidade não foi conhecida e resolvida no inventário, mas em processo autônomo perante juízo diverso, o que exclui a possibilidade de reconhecimento de litígio para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido o recurso. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. A preclusão consumada na alegação tardia de nulidade pela falta de intimação da fazenda pública após as primeiras declarações e a ausência de prejuízo na determinação dessa comunicação posteriormente na sentença obstam o reconhecimento da nulidade desse ato judicial.
2. Não é nula a sentença pela falta de intimação da incorporadora para se manifestar no inventário, uma vez que o meeiro e os herdeiros, em posse dos formais de partilha, poderão obter diretamente as escrituras dos imóveis que ainda se encontram em seu nome no registro imobiliário.
3. A preclusão pela falta de interposição de agravo de instrumento para atacar a decisão que indeferiu a perícia para avaliação dos imóveis obsta o revolvimento da questão em apelação.
4. A insuficiência de bens imóveis para divisão cômoda entre os herdeiros e a meeira acarreta a manutenção do condomínio na partilha.
5. O cônjuge supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel partilhado usado para sua moradia habitual.
6. Não são fixados honorários advocatícios de sucumbência no inventário em que não houve litígio.